Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
À Secretaria para que altera a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora